Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705669-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE JORGE CORREA DA SILVA AGRAVADO: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Executado, André Jorge Correa da Silva, em face da decisão (ID 55813994 - pág. 253) que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença relativo aos honorários sucumbenciais (posteriormente convertido em definitivo), movido por Rudge Leite Advogados Associados, determinou o retorno dos autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos, a fim de que incidam juros de mora a partir “do transcurso do prazo de 15 dias para o pagamento espontâneo da dívida contado da deflagração da fase de cumprimento de sentença”, o que coloca o termo a quo dos juros moratórios na data de 6/12/2020. O Executado/Agravante alega, em síntese, que os honorários sucumbenciais foram fixados em quantia certa, hipótese na qual os juros moratórios incidem somente a partir da data do trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 9/8/2021, nos termos do art. 85, § 16, do CPC/15. Aduz que os novos cálculos já foram elaborados pela Contadoria, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de sobrestar o curso do Cumprimento de Sentença, diante da possibilidade de expropriação de bens para pagamento de quantia indevida. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Os honorários sucumbenciais objeto do Cumprimento Provisório de Sentença, já convertido em definitivo, foram fixados em quantia certa, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 55813994 - pág. 20). E o art. 86, § 16, do CPC/15 determina que “Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão”. Tal determinação aplica-se, inclusive, em sede de cumprimento provisório de sentença, consoante se depreende do seguinte aresto do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo, em razão de intempestividade do recurso especial. Suspensão dos prazos (Resoluções 313 e 314/2020 do CNJ). Reconsideração. 2. "Arbitrados os honorários em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a condenação. Precedentes" (AgInt no AgInt no AREsp 1.620.576/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe de 25/03/2021). 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt no AREsp: 1879201 SP 2021/0116059-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021) (grifou-se) No mesmo sentido, há julgado da eg. 8a Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do artigo 85, parágrafo 16, do Código de Processo Civil, quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1694046, 07432544420228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Evidencia-se também o periculum in mora, pois os novos cálculos já foram elaborados (ID 55813994 - pág. 259/263) e aguardam homologação judicial. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para suspender o curso do Cumprimento de Sentença, até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator